Tribunal: TJSP
Processo: 2188288-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRESCRIÇÃO – CONFIGURAÇÃO – O ajuizamento de anterior ação de cobrança de seguro automotivo não é causa suficiente para a interrupção da prescrição em face do ora requerido. Causas de pedir distintas, a primeira contratual, decorrente do contrato de seguro, a segunda, extracontratual relativa ao sinistro de trânsito.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRESCRIÇÃO – CONFIGURAÇÃO – O ajuizamento de anterior ação de cobrança de seguro automotivo não é causa suficiente para a interrupção da prescrição em face do ora requerido. Causas de pedir distintas, a primeira contratual, decorrente do contrato de seguro, a segunda, extracontratual relativa ao sinistro de trânsito. Prescrição consumada. Extinção da demanda na origem. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.